Tribunal: TJES
Processo: 0003818-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003818-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE SCHMIDT DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes.

2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade.

3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

5) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003818-54.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE:
ALEXANDRE SCHMIDT DE OLIVEIRA

A
PELA
DO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ALEXANDRE SCHMIDT DE OLIVEIRA
maneja recurso apelatório eis que irresignado com a sentença proferida em sede de mandado de segurança, que negou seu pedido de voltado a que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM –
deixasse de de realizar descontos em seus proventos relativos ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, reconhecendo-se a inconstitucionalidade incidental do art. 25 da Lei Federal 13.954/19 e da Lei Complementar Estadual 943/20, a fazer incidente ainda o art. 40., II, da Lei Complementar Estadual 282/2004.

Em seu apelo, aduz, em suma, o Recorrente, que em razão de sua transferência para a reserva remunerada da PMES contribui para o IPAJM no percentual de 11% sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar n° 282/2004. com o advento da Lei Federal 13.954/2019 estipulou-se a contribuição obrigatória no percentual de 9,5% sobre a remuneração/proventos dos militares, sendo, por simetria, publicada da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, impondo a contribuição de 9,5% sobre a remuneração e proventos dos servidores militares. Assim afirma que os descontos da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS – violam o princípio da razoabilidade, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, além do princípio da legalidade, alegando que sua contribuição deve se regida pela lei vigente no momento de sua transferência para a inatividade, ou seja, deve permanecer incidente a regra anterior da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 40, inciso II. Alega ser inconstitucional o artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, por extrapolar a competência para normas gerais da União, quando estipula alíquota de 9,5% para os Militares dos Estados.

Em contrarrazões o IPAJM afirmou, em síntese, que a Emenda Constitucional nº 103/2019, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, houve o advento da Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Afirma que as regras da Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplica aos policiais e bombeiros militares estaduais, dada a institucionalização do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas na Lei nº 13.957/19, firmada no âmbito estadual pelo Decreto-Lei nº 667/69, ao que somam-se as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40, asseverando, assim, a ausência do direito reclamado.

Pois bem.

Não são novos nesta Corte Estadual os casos a envolver a irresignação de militares estaduais com os termos da contribuição previdência devida após a reforma legal empreendida pela Emenda Constitucional 103, pela Lei Federal 13.954/19 e, no âmbito Estadual, pela LC
943/2020.

A irresignação, em síntese, volta-se contra a incidência dos descontos previdenciários no percentual de 9,5% e 10,5% dos proventos de Militares a título de contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS -, sob a arguição de ilegalidade.

Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal resta já assente no sentido de que não há direito líquido e certo à manutenção da contribuição previdência dos militares nos termos da LCE
nº 282/2004.

A tanto impõe-se considerar que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19.

Veja-se que o Decreto-Lei 667/69, alterado pela citada Lei Federal 13.954/19, em seus artigos 24-C, 24-D e 24-F, deixa assente:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre
a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios,
ativos ou inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

Nesse sentido, a Lei Complementa Estadual nº 943/20 deixou expresso que:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969,
aos militares estaduais
, ativos e inativos,
e aos seus pensionistas.

Não desconheço que a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C inserido pela Lei nº 13.954/2019 (art. 25), ao firmar entendimento, na de que a
“(...)
Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares””
(ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020).

Contudo, tenho por certo que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, faz incidente aos Militares Estaduais as previsões vertidas na Lei Federal, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal.

Tal realidade legislativa quer significar que “(...)
o legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200198596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)
.

Referido julgado, aliás, consagra o entendimento desta Corte sobre casos como o dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei nº 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas.

2. Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar nº 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo.

4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo.

5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido
e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200198596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Resta claro, portanto, que a alíquota prevista pela Lei Federal passou a incidir aos militares estaduais por força de legislação local, a partir da edição da Lei Complementar nº 943/2020 pelo Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa.

Ademais, impera consignar, que o art. 24-F não exime os militares da obrigatoriedade da contribuição, tendo em vista que o art. 24-C não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária, a concluir que o Impetrante-Recorrente deve contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares.

Como já decidiu esta Corte, “
O art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200167203, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

Acresço, como o fez a Desembargadora Eliana Junqueira Munhóz Ferreira em seu judicioso voto no agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, “
que o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que “Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários
” (
RE 610.290
, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T,
DJE
de 15-8-2013), bem como reverberou a
“
Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária
” (
Rcl 4.486 MC-AgR
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P,
DJE
de 26-9-2008).
”

Assim, a ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante.

Em outras palavras, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico impõem considerar que a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à
razoabilidade,
a
o
ato jurídico perfeito
ou mesmo ao
princípio da legalidade.

Como dito, esse é o entendimento já consagrado nesta Corte:

APELAÇÃO MS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista em relação aos portadores de doença incapacitante até então disciplinada no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor acerca da competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

2. - Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. - As disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 especificamente as de seu art. 40, § 3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar.

4. - O art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares.

5. - É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

6. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200167203, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES FPS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA 032-R/2011 - CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020 - REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE - VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - O apelante é servidor público militar da reserva desde 07.01.2016, tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 21.09.2018, nos termos da Portaria n. 032-R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004, passando-se a incidir a contribuição previdenciária somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social.

2 - Em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, com a revogação expressa do art.30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art.15 da nova legislação. Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

3 - O fundamento constitucional que autorizava a imunidade prevista na Portaria n. 032-R/2011 se consubstanciava no §21º do art.40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não havendo que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal.

4 - Descabe a alegação de violação viola a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

5 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200085504, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3. Conforme entendimento do e. STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento (STF, ADI 3128).

4. Com a reforma da previdência, houve
revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20,
não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). Entendimento de todas as Câmaras Cíveis do e. TJES no mesmo sentido.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200089084, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo
(a)
que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos,
(b)
mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados.
(c)
Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo,
in casu
, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão.

(d)
Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que
não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.

(TJES - AI N.º 5001421-43.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, julgado em 15/09/2020)

Desta feita, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.